Tribunal: TJMT
Processo: 1015943-91.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015943-91.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE MARIA ARAUJO SILVA - CPF: 054.431.001-22 (ADVOGADO), MARIA MIRENE SALES - CPF: 142.612.001-04 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), JADSON OLIVEIRA BARROS - CPF: 460.533.101-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015943-91.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Maria Mirene Sales.

Agravado
:
Jadson Oliveira Barros.

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015943-91.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Maria Mirene Sales.

Agravado
:
Jadson Oliveira Barros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maria Mirene Sales em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória com pedido de tutela de urgência para exibição de documentos, ajuizada contra Jadson Oliveira Barros
, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu a gratuidade de justiça e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento no 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Aduz a
agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais, não levando em consideração a atual situação da autora, uma vez que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade. Em comparação, afirma que os Procuradores do Estado de Mato Grosso, que possuem subsídios superiores ao da autora, ajuizaram ação de URV (Numeração Única: 20799-07.2013.811.0041 - Código: 814328), e obtiveram a concessão da gratuidade de justiça. Segue asseverando que o art. 98 do CPC não exige do requerente do benefício a condição de miserabilidade, mas tão somente que se enquadre no conceito de pobreza jurídica. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
, concedendo-se a justiça gratuita à agravante.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 139272194).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem (id. 139852754).

O agravado não apresentou contraminuta (id. 144641668).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015943-91.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Maria Mirene Sales.

Agravado
:
Jadson Oliveira Barros.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Maria Mirene Sales
ajuizou ação declaratória com pedido de tutela de urgência para exibição de documentos pagos
em face de Jadson Oliveira Barros
, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determindo o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, do CPC), facultando o seu parcelamento nos termos do Provimento no 41/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 138867674 - Pág. 39).

Em face dessa decisão recorre a agravante, aduzindo que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, uma vez que comprovou a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. Assevera que a juíza não levoU em consideração a atual situação econômica da autora, uma vez que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade.

Segue sustentando que, em comparação, os Procuradores do Estado de Mato Grosso, que possuem subsídios superiores ao da autora, ajuizaram ação de URV (Numeração Única: 20799-07.2013.811.0041 - Código: 814328), e obtiveram a concessão da gratuidade de justiça. Além disso, afirma que o art. 98 do CPC não exige do requerente do benefício a condição de miserabilidade, mas tão somente que se enquadre no conceito de pobreza jurídica, ou seja, que se encontre em situação econômica de tal modo que nao lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Ao final, pugna pela reforma do
decisium
, concedendo-se a justiça gratuita à agravante.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, a MMa. Juíza indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pela própria recorrente, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido.

Compulsando os autos, verifico que a agravante é servidora pública aposentada e possui proventos brutos mensais de R$ 33.507,21 (trinta e três mil quinhentos e sete reais e vinte e um centavos), sendo a renda líquida no valor de R$ 8.510,23 (oito mil quinhentos e dez reais e vinte e três centavos), consoante se extrai do seu holerite (Extrato de Pagamento) referente ao mes de junho de 2021 (id. 138867674 - Pág. 18), o que não coaduna com a alegada ausência de condições para arcar com as custas do processo.

Assim, observa-se que a autora não comprovou a sua real condição de hipossuficiente financeira, nos moldes da legislação e jurisprudência vigentes, visto que não juntou aos autos documentos que comprovem cabalmente suas alegações de que não tem condicões de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Logo, a decisão do MM. Juiz condutor do processo (id. 138867674 - Pág. 39), que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022